Tribunal: TJMT
Processo: 1001639-46.2022.8.11.0046
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001639-46.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal, Inscrição Indevida no CADIN, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GISELE DOS SANTOS SALES - CPF: 925.677.701-00 (RECORRENTE), NAYRA RINALDI BENTO - CPF: 030.908.981-60 (ADVOGADO), LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI - CPF: 013.088.541-02 (ADVOGADO), COMETA MOTO CENTER LTDA - CNPJ: 04.130.726/0001-08 (RECORRIDO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS registrado(a) civilmente como PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), STEFENI MIKELLI DE OLIVEIRA BARBOSA - CPF: 028.780.291-43 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1001639-46.2022.8.11.0046

RECORRENTE: GISELE DOS SANTOS SALES

RECORRIDO: COMETA MOTO CENTER LTDA.

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRânsito

do estado de mato grosso (detran/mt)

Data de Julgamento: 22 a 25/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM TUTELA ANTECIPADA – COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA POR DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RECLAMADA – NÃO IMPUGNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ SOLIDÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DO ADVOGADO DA RECLAMANTE QUANTO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

A recorrente busca reformar a decisão monocrática que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a reclamante e seu advogado em litigância de má-fé, ao pagamento de multa em 10% sobre o valor da causa em favor dos requeridos, devidamente atualizado com juros e correção monetária da propositura da demanda (id. 206838191).

2.

O recurso interposto pela reclamante se baseia principalmente na argumentação de que a sentença proferida pelo juiz
a quo
foi contraditória em relação ao contexto probatório apresentado nos autos. Assim, contesta a conclusão de má-fé atribuída à sua desistência posterior à apresentação da contestação da parte reclamada e documentos anexos. Argumenta que sua desistência da ação demonstra atitude de boa-fé, pois buscou compreender e resolver um problema referente a um consórcio do qual não tinha conhecimento. Além disso, refuta a condenação em litigância de má-fé, destacando que sua atuação foi pautada na busca por esclarecimentos diante de uma situação complexa envolvendo possível uso indevido de seu nome em uma transação. Pugna pela reforma da sentença, buscando a exclusão da condenação por litigância de má-fé, tanto para si quanto para seus advogados, com base em precedentes e jurisprudência que respaldam sua posição.

3.

Os recorridos apresentaram contrarrazões individuais, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

4.

Pois bem, compulsando os autos, vê-se que a reclamada, Cometa Moto Center Ltda.,
anexou à sua contestação a cópia de um contrato de alienação fiduciária assinado pela reclamante, bem como cópias do RG e CPF da demandante
(id. 206838189).

5.

Nota-se que, diante desse fato,
a reclamante requereu a desistência da ação
(id. 206838190).

6.

Dessa forma,
vê-se que a recorrente não impugnou os documentos apresentados pela reclamada, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO -
RELAÇÃO DE CONSUMO
- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO NA EXORDIAL -
NÃO IMPUGNA
- DÉBITO COMPROVADO PELA JUNTADA DE FATURAS -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A parte Recorrida logrou demonstrar a
origem da dívida e a
existência de relação jurídica que os envolve através de fartos documentos que comprovam a contratação
, como faturas com indícios de pagamento por vários meses e utilização,
sendo que a Reclamante sequer Impugnou
tais faturas,
tornando-se estas incontroversas diante da obrigação

do mesmo em impugnar e não o fez
.
Não é razoável a tese de que simplesmente desconhece a natureza de um débito quando se houve a legítima contratação de serviços
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (Recurso Inominado nº 0062468-24.2017.811.0001, Turma Recursal Única de Mato Grosso, Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgamento em 19/06/2018). (Grifei).

7.

Ressalte-se que o Enunciado 90, do FONAJE, prescreve:
A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação - XXXVIII Encontro - Belo Horizonte-MG)
. (grifei)

8.

No caso, a apresentação de documentos que comprovam, em tese, a relação jurídica entre a reclamante e a reclamada, Cometa Moto Center Ltda., vai de encontro ao fato alegado pela recorrente em sua inicial, evidenciando a existência de litigância de má-fé por parte da recorrente. A propósito:

RECURSO INOMINADO –
RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA EMPRESA DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA VÁLIDA
E LEGITIMIDADE DO DÉBITO – HÍGIDO LASTRO PROBATÓRIO – INSCRIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Versa a presente demanda, pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome pela empresa Reclamada,
sem que houvesse relação jurídica entre os litigantes
.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à empresa Reclamada comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada de documentos devidamente assinados pelo Reclamante.

Registro que, em sede de contestação, a Recorrida aportou aos autos vasta gama de documentos sem a menor chance de serem impugnados, dentre eles: contratos assinados, documentos apresentados no dia das contratações (RG e CPF) e inclusive foto retirada no dia da contratação.

Ora, o Reclamante após tomar conhecimento dos documentos, deixou de impugnar a defesa apresentada, se limitando em requerer a desistência do feito, o que não foi aceito pelo Magistrado a quo
.

Sobre o tema, segue o enunciado do FONAJE:

“ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento,
salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária
(nova redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG).”

O caso dos autos revela a má-fé do demandante, pois ao constatar que não obteria o sucesso esperado na presente ação, requereu a desistência da demanda, pois sabia que a pretensão indenizatória seria julgada improcedente.

De igual forma, eventual contumácia não pode beneficiar o demandante, quando demonstrada sua má-fé processual por hígido lastro probatório.

Desta feita, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

(...)

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé o Recorrente quando nega a contratação, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

(...)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT. Recurso Inominado nº 1015390-43.2019.8.11.0002. Relator: Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 28/09/2020).
(Grifei)

9.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe à reclamante comprovar os fatos constitutivos do seu direito, contudo, inexistem nos autos provas a favor da recorrente,
ao contrário
, há um suposto contrato que contraria totalmente a tese aventada na inicial.

10.

Constata-se, também, a condenação solidária do patrono da reclamante ao pagamento da multa por litigância de má-fé.

11.

Contudo, inexistem nos autos elementos suficientes a evidenciar, de plano, indicativo de participação direta do profissional da advocacia em obtenção de vantagem indevida.

12.

Assim,
tenho que a pena arbitrada deverá ser limitada à recorrente/reclamante
.

13.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé recaia apenas à reclamante, Sra.
Gisele dos Santos Sales
, mantida no mais a r. sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

14.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024